Tribunal: TJMT
Processo: 1010227-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010227-54.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MADEIREIRA HERMELINDA LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por Madeireira Hermelinda Ltda - Me contra decisão proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de Ação de Execução Fiscal no.12541- 62.2008.8.11.0015 (código:105705), indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré - executividade oposta e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito.
Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega prescrição parcial do crédito tributário, vez que entre data de seu vencimento indicados na CDA no.005766/2008 e a data da distribuição a execução fiscal (07/12/2008), decorreram mais de 05 (cinco) anos.
Aduz que ao se considerar a data de vencimento dos créditos tributários indicados na CDA que acompanha a inicial da execução fiscal, cuja data é posterior ao lançamento, pode -se inferir que parte dos mesmos já se encontrava prescrita quando do ajuizamento do presente feito.
Verbera que a citação não está regular, na medida em que não foram esgotados os meios para a localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.
Defende que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, para a validade da citação por edital, é necessário o esgotamento de todos os meios para a localização do citando.
Sustenta que não havendo o exaurimento das possibilidades de localização da parte executada, imperiosa a declaração de nulidade da citação editalícia.
Pautado nesses argumentos, requer, assim, a reforma da decisão agravada, para o fim determinar a suspensão da execução fiscal indicada acima, até julgamento do mérito do presente recurso (págs.01/12- id.n. 42219493).
É o relato necessário.
Decido.
Busca o agravante, a concessão da tutela recursal para que seja reformada a decisão agravada que não reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários e a nulidade da citação por edital.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula, para usar a linguagem do legislador processual, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Com a máxima vênia, deixo de conceder a almejada tutela de urgência, conforme o artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, ambos do CPC. Faço por não vislumbrar o risco de impossível reparação à parte agravante, ao menos até o pronunciamento definitivo desta Câmara, uma vez que o agravo de instrumento possui processamento célere e preferencial.
Com efeito, para o deferimento da tutela requerida a que alude o art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar preenchidos os requisitos essenciais que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS-MT – RECONHECIMENTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL DOS DÉBITOS INDICADOS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[....] 2. Ausentes os requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela de urgência, entre eles o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não há de se falar em deferimento da medida liminar almejada, notadamente ao se considerar a necessidade de maior instrução probatória para o deslinde da questão, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (N.U 1014666-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) g.n.
Destaco, ainda, que a análise sobre a ocorrência da alegada prescrição e nulidade da citação editalicia será feita em momento oportuno pelo competente colegiado.
Assim sendo, e, por não verificar presentes os requisitos para conceder a tutela, indefiro a tutela de urgência vindicada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a parte contrária para responder a este recurso, querendo, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora